Tribunal: TJSP
Processo: 1011280-30.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ção de aposentadoria paga pelo ECONOMUS, caso contribuísse para o plano.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O BANCO DO BRASIL – Descabimento – Autonomia financeira do ECONOMUS, o qual foi criado exclusivamente para gerir os planos de previdência complementar privada de seus contribuintes.

APELAÇÃO CÍVEL – Empregado público celetista aposentado pela CEESP – Caixa Econômica do Estado, em 2.005 – Alegação de que faz jus à complementação de aposentadoria, com fundamento na Lei n. 4.819/58, visto que ingressou nos quadros da PRODESP em 1.973, antes, portanto, da revogação da Lei n. 4.819/58 pela Lei n. 200/74 – Sentença de procedência.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Preliminar que se confunde com o mérito e será conjuntamente analisada – Autor que nunca contribuiu para o plano de previdência complementar do ECONOMUS, de sorte que não faz jus ao benefício – Ademais, houve a quebra do vínculo empregatício quando o autor ingressou na CEESP, não havendo possibilidade de se reconhecer a solução de continuidade do vínculo em situações jurídicas distintas - Precedentes – Preliminar de ilegitimidade passiva da FESP acolhida – Preliminar de ilegitimidade passiva do ECONOMUS afastada – Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1011280-30.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Inteligência do art. 202, parágrafo único, do CC/02.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FESP – Cabimento – V. acórdão proferido nos autos n. 0026197-57.2005.8.26.0053 que já reconheceu a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública – Autoridade da coisa julgada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ECONOMUS – Descabimento - Questão também já

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Inteligência do art. 202, parágrafo único, do CC/02.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FESP – Cabimento – V. acórdão proferido nos autos n. 0026197-57.2005.8.26.0053 que já reconheceu a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública – Autoridade da coisa julgada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ECONOMUS – Descabimento - Questão também já dirimida nos autos n. 0026197-57.2005.8.26.0053, onde restou definido que o autor ingressou perante a CEESP após a edição da Lei Estadual n. 10.430/71, de sorte que, não podendo optar pelo regime jurídico a que se submeteria, seu vínculo passou a ser o celetista, fazendo jus à complementação de aposentadoria paga pelo ECONOMUS, caso contribuísse para o plano.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O BANCO DO BRASIL – Descabimento – Autonomia financeira do ECONOMUS, o qual foi criado exclusivamente para gerir os planos de previdência complementar privada de seus contribuintes.

APELAÇÃO CÍVEL – Empregado público celetista aposentado pela CEESP – Caixa Econômica do Estado, em 2.005 – Alegação de que faz jus à complementação de aposentadoria, com fundamento na Lei n. 4.819/58, visto que ingressou nos quadros da PRODESP em 1.973, antes, portanto, da revogação da Lei n. 4.819/58 pela Lei n. 200/74 – Sentença de procedência.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Preliminar que se confunde com o mérito e será conjuntamente analisada – Autor que nunca contribuiu para o plano de previdência complementar do ECONOMUS, de sorte que não faz jus ao benefício – Ademais, houve a quebra do vínculo empregatício quando o autor ingressou na CEESP, não havendo possibilidade de se reconhecer a solução de continuidade do vínculo em situações jurídicas distintas - Precedentes – Preliminar de ilegitimidade passiva da FESP acolhida – Preliminar de ilegitimidade passiva do ECONOMUS afastada – Recursos providos.